Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007092-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), MARCIO TAKAHASHI DA SILVA - CPF: 023.633.071-35 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MARCIO TAKAHASHI DA SILVA - CPF: 023.633.071-35 (PACIENTE), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (IMPETRANTE), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA DE MELO FORTUNATO - CPF: 028.883.491-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – VERIFICAÇÃO – PENA MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADO – DENÚNCIA RECEBIDA EM DESFAVOR DO PACIENTE
– AUTOS TRAMITANDO NORMALMENTE

– APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher tem por escopo assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, não bastando, por si só, para justificar a segregação cautelar do paciente, devendo haver estreita ponte com os requisitos balizadores do artigo 312 do CPP.

Não havendo por presente qualquer dos requisitos constantes do supramencionado artigo, bem como não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto a pena máxima em abstrato do delito de lesão corporal não ultrapassa 04 anos de reclusão, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, e estando o acusado devidamente identificado, se torna manifesta a ilegalidade do decreto segregatório, impondo-se a concessão da ordem, a fim de fazer cessar a coação imposta ao paciente, ao passo que o monitoramento eletrônico possibilita a sua localização a qualquer tempo.

Não há falar em prisão ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, quando este é oferecida e recebida pelo magistrado tido como autoridade coatora, já tendo sido, inclusive, apresentada defesa prévia.

Liminar ratificada. Ordem concedida com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alessandro da Cruz Polveiro, em favor de
Marcio Takahashi da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza /MT, nos autos n.o 177-59.2020.811.0105, Código: 101130, sob o argumento de
ausência de fundamentação
idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e dos
requisitos do artigo 312
, do CPP, assim como na ocorrência de
excesso de prazo
.

De acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 03h30min., pela prática, em tese, do delito previsto no
artigo 129, § 9o, Código Penal
, tendo em vista que, na referida data, teria ofendido a integridade corporal da vítima Rafaela de Melo Fortunato, sua esposa, agredindo-a fisicamente, por meio de asfixia, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 37414031 – p. 43/46).

Afirma que o paciente é
“suspeito da prática de crime previsto no artigo 129 § 9o, no qual a sua pena mínima é de 03 meses a 03 anos de detenção, consoante que todos os crimes com pena de detenção têm inicio de cumprimento de pena no regime aberto ou semi-aberto, não se admitindo o regime inicialmente fechado, mas somente, quando do início da execução da pena, portanto não há motivos para manter o réu preso preventivamente”
.

O impetrante sustenta que inexistem provas do crime e de sua autoria, bem como que a
fundamentação
lançada pelo magistrado
a quo
na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
é inidônea para sustentar a segregação cautelar
, sob o argumento de que existiam outras pessoas na residência do casal que poderia servir como testemunhas para melhor elucidação dos fatos, porém, nenhuma testemunha foi ouvida, portanto, sendo que as provas trazidas aos autos pela autoridade policial são fracas e não são suficiente para se manter o réu preso preventivamente.

Afirma que, na referida decisão não houve indicação de qualquer elemento concreto capaz de indigitar que, se solto, o paciente poderá ofertar risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, bem como à aplicação da lei penal,
não restando preenchidos, assim, os requisitos descritos no artigo 312, do CPP
.

Assevera que, no caso em análise verifica-se a ocorrência de
excesso de prazo na instrução
, tendo em vista que o crime fora cometido em 02 de fevereiro de 2020 e a denúncia foi recebida em 04 de março de 2020, ou seja, o paciente já se encontra segregado há mais de 43 (quarenta e três) dias, não tendo sido nem mesmo citado nos termos do artigo 396 do CPP, bem como que
“não houve ainda data designada para audiência, e mesmo que seja designada audiência, o tempo em que o paciente permanece preso se aproxima do mínimo das penas dos delitos que o mesmo foi denunciado, podendo ocorrer o cumprimento antecipado da pena (caso condenado)”
.

De acordo com o impetrante, tal excesso de prazo se dá exclusivamente pelo Estado, tendo em vista que a defesa sequer se pronunciou nos autos até o presente momento. O impetrante afirma que a vítima abriu mão da fixação de medidas protetivas de urgência, conforme se verifica de suas declarações prestadas perante a autoridade policial (Id. 37414031).

Destaca os
predicados pessoais
do paciente, afirmando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, trabalha diariamente para o auxílio de sua família, razão pela qual sustenta estarem devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da benesse postulada.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura mediante, caso cabível, imposição de medidas cautelares diversas da prisão (uso de tornozeleira eletrônica), e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id. 37957451). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 39651493).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 40103986), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se, assim, a revogaç
ão da segregação cautelar
, em razão da alegada
falta de fundamentação
da r. decisão, aliada à
ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal
e, a ocorrência de
excesso de prazo
, determinando-se, ainda, o trancamento da ação penal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 33916026 – p. 30/32) no dia 02 de fevereiro de 2020, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Contudo, deixou de realizar audiência de custódia, haja vista, a inviabilidade técnica (internet) para realizá-la por videoconferência, conforme se verifica no conteúdo da r. decisão,
verbis
:

“(...) Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, conforme recibo por este assinado, dentro de 24 (vinte e quatro), a competente nota de culpa.

Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, ficou comprovado os indícios de autoria.

A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas as hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente a necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída
.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nós mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

Analisando os autos, verifica-se a
necessidade de ser assegurada a garantia da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos fatos
em relação à suposta prática do crime de lesão corporal no ambiente familiar, contra sua própria convivente, nos termos do artigo 313, inciso I1I, do CPP.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante.

A doutrina e a Jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da "garantia da ordem pública" está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça. (...).

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto,
entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a conduta praticada pelo flagranteado justifica a sua segregação cautelar neste momento. Portanto, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo indiciado, devido às circunstâncias do fato e características pessoais.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Marcio Takahashi da Silva, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal”.

Segundo o impetrante, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 03 de fevereiro do corrente ano, pleito este que foi indeferido pelo magistrado de origem, nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva, é preciso ter em conta que a decisão do juízo plantonista foi tomada no dia 02/02/2020 com jurisdição plena, de modo que sua alteração só pode dar-se pelas vias recursais ou diante de apresentação de fatos novos, os quais não foram apresentados nesta oportunidade, razão por que MANTENHO a prisão pelos próprios fundamentos, cujas razões faço Página 47 referência “per relationem”. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE (...)”.

Imperioso registrar que a Lei Maria da Penha introduziu o inciso IV ao art. 313 do Código de Processo Penal, passando a prever a possibilidade de decretação da prisão preventiva, quando o delito envolvesse violência contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ainda que apenado o crime com detenção.

Todavia, é imprescindível a conjugação da regra de exceção com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos, a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o que não se verifica no caso.

É cediço que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, é providência excepcionalíssima. Por isso, só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal; conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade
ante tempus
, e, mesmo assim, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

No entanto, consoante já afirmado na oportunidade em que deferi a liminar, após detalhada análise dos documentos trazidos à impetração, verifiquei que não há fundamentos para a manutenção do paciente sob a custódia cautelar, tendo em vista que, conforme destaquei, em consulta ao sitio deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que
o paciente não responde a inquéritos/ações penais por crimes de violência doméstica e não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, de modo que existem medidas alternativas à prisão que podem assegurar sua integridade
.

Com efeito, considerando o avanço no país da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ (Recomendação n.o 62, CNJ) é de que as prisões sejam decretadas ou mantidas em casos de extrema necessidade, o que não vislumbro no caso em tela.

Nesse caso, resta evidenciado o constrangimento ilegal, pois não se colhe da decisão qualquer indicação de que solto o paciente volte a delinquir, seja uma ameaça ao meio social, ou venha atrapalhar o regular andamento da ação penal ou furtar-se da aplicação da lei penal.

Pelo contrário, o paciente é primário, de bons antecedentes, possui emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa, sendo que, apesar de tais predicados por si só não serem motivos para a concessão da liberdade, quando não estão demonstrados de forma concreta os requisitos da segregação cautelar, aqueles devem ser sopesados.

In casu
, da análise do
decisum
verifica-se que não há sinais do porquê a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública.

A “ordem pública”, como fundamento da prisão preventiva, tem sua motivação na necessidade de preservar a paz social, evitando a prática de infrações penais, como se dessume do art. 282, I do CPP.

Nesse passo, de acordo com Eugênio Pacelli e Domingos Barroso da Costa:

“(...) a gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC no 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006.”
(Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei no 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96/97).

Não bastam as inferências genéricas sobre o delito ou o simples aumento da criminalidade em determinado seio social, ou ainda, o mal abstrato que esse tipo de atividade causa na sociedade ou na vítima. Deve haver algo palpável, que deixe ao menos entremostrar o que exatamente consistiria esse grau maior de perniciosidade da ação criminosa ou do criminoso, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Tem-se, ainda, que no caso ora sob análise, a pena máxima privativa de liberdade não ultrapassa 04 anos, e se o paciente civilmente identificado é primário e não descumpriu qualquer medida protetiva, via de regra, torna-se juridicamente irrazoável decretar a prisão preventiva nessa situação, diante da ausência de preenchimento de qualquer condição de admissibilidade da medida constritiva acautelatória disposta no art. 313 do CPP.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.

Assim, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade; cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o
decisum
; haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

Além do que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve ficar demonstrado de maneira concreta os requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CRIMES ABRANGIDOS PELA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM CONCEDIDA. 1. Muito embora o art. 313, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 11.340/2006, admita a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, a adoção dessa providência é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 daquele diploma. 2.
É imprescindível que se demonstre, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da imposição da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sem o que não se mostra razoável a privação da liberdade, ainda que haja descumprimento de medida protetiva de urgência, notadamente em se tratando de delitos punidos com pena de detenção
. 3. Ordem concedida.”
(Habeas Corpus n.o 100.512, Relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado 03-6-2008, publicado 23-6-2008).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3.
Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie
. 4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA), LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA SUA FORMA MAJORADA (ARTS. 129, §9o e 150, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA DESOBEDIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – DESINTERESSE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública – notadamente em razão do desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas deferidas em seu favor –, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar”.
(TJMT, N.U 1000395-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

Insta salientar, que diante do princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5o, LVII, CF/88), a prisão cautelar somente tem cabimento nos estritos casos descritos no art. 312 do CPP, os quais não se vislumbram presentes nestes autos.

No que se refere ao
alegado excesso de prazo
, o impetrante sustenta que não há que se falar em atraso atribuível à conduta da defesa, eis que esta em nada contribuiu para o retardamento da instrução do feito, sendo que a demora se deu pelas decisões do próprio estado, tendo em vista que o paciente sequer foi citado a respeito do recebimento da denúncia, estando preso há mais de 43 (quarenta e três) dias.

In casu
, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, no dia 04.04.2020 foi recebida a denúncia na Ação Penal sob o Código n.o 101130-177-59.2020.811.0105, sendo que, no dia 19.03.2020 foi expedido o alvará de soltura em razão do deferimento da liminar pleiteada perante este eg. Tribunal de Justiça e em 24.03.2020 foi juntada a defesa prévia e os autos vieram conclusos.

Dessa forma,
não há falar em excesso de prazo
.

Portanto, a decretação da medida extrema da prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o paciente de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

Assim, sob o ponto de vista da razoabilidade e proporcionalidade, a prisão invectivada não deve ser mantida, tendo em vista que, diante das peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, com a finalidade de garantir a justa e lídima aplicação da lei penal, bem como para o resguardo da instrução criminal, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
ratifico a liminar anteriormente deferida e concedo
a ordem
pretendida em
benefício de
Marcio Takahashi da Silva
, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas
ao paciente, sem prejuízo de que

outras providências sejam adotadas pelo Juízo de origem, notadamente

a nova imposição da medida extrema em caso de reiteração no

descumprimento das cautelas de proteção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020